Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-29.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0701943-29.2020.8.07.0005 APELANTE: WESLLEY DIAS DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme certificado nos autos, a douta Defesa técnica do réu WESLLEY DIAS DA SILVA não apresentou as razões recursais no prazo legal. Assim, o réu foi intimado pessoalmente e informou que tem advogado constituído na pessoa do Dr. Klebes Rezende da Cunha (ID 31440282). 2. Intime-se novamente o Dr. Klebes Rezende da Cunha, OAB/DF 48396 para apresentação das razões recursais, devendo constar da intimação que a inércia implicará na remessa dos autos para a douta Defensoria Pública para este ato (apresentação das razões recursais). 3. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator